Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHOS TELEFÔNICOS NO PRESÍDIO. INQUÉRITO DISCIPLINAR. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo elementos contundentes no Inquérito Disciplinar, comprobatórios de que o recluso tentou ingressar com aparelhos telefônicos no estabelecimento prisional, cujos objetos permitem a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, impõe-se o reconhecimento da falta grave definida no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.
2. Recurso de agravo conhecido e desprovido.